Tribunal: TJDFT
Processo: 0736065-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736065-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA EMBARGADO: UILSON JOAQUIM SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 57985421/57200360). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator